Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-12.2019.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Licença-prêmio não gozada por servidor estadual inativo – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação – Sentença confirmada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003632-12.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FERNANDO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003632-12.2019.8.26.0047 -Voto no 30.632-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1003632-12.2019.8.26.0047.
Comarca de ASSIS VFP Juiz Zander Barbosa Dalcin.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Partes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO x
FERNANDO GOMES DA SILVA.
VOTO No 30.632.4-G
ADMINISTRATIVO Licença-prêmio não gozada por ser-
vidor estadual inativo Pretensão de incidência dos índices
de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 Inadmissibilidade Critério de correção
monetária declarado inconstitucional pelo STF TR não
reflete o verdadeiro índice de inflação Sentença confir-
mada.
Ação proposta por delegado de Polícia aposentado, obje-
tivando receber em pecúnia do período de 210 dias de licença-prêmio não
usufruído em atividade e o respectivo pagamento.
A sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do
reexame necessário.
Fundamentação
Ação em que o servidor estadual inativo pleiteia licença-
prêmio, não usufruída, em pecúnia.
A r. sentença julgou procedente a ação e condenou a FESP
a pagar indenização correspondente aos períodos de licenças-prêmio que o
autor não usufruiu em atividade; correção monetária pela tabela modulada
1 Sentença, fls. 38/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003632-12.2019.8.26.0047 -Voto no 30.632-JV
3
do TJSP, com incidência do IPCA-E, e juros nos termos da Lei 11.960/09.
Não se trata de simples conversão em pecúnia de licença-
prêmio não gozada, mas de indenização do período a que faz jus o servidor
inativo.
Evidente que, passando para a inatividade, o único meio
de solução desse problema para o servidor público é obter indenização dos
períodos de licença-prêmio não gozada no tempo devido.
É dever do Estado, independente de requerimentos, con-
ceder a seus servidores em condições de exercício os benefícios previstos em
lei, no caso, o direito de licença-prêmio
a cada 5 anos, preenchidos os requi-
sitos legais.
Se é assim, e cabendo à administração pública conceder
ou negar o exercício do benefício conforme a necessidade do serviço, não há
como imputar ao servidor qualquer tipo de decisão capaz de anular a inde-
nização; nem é justo que, por ato omissivo da administração, seja possível
subtrair direitos a que faz jus por força de lei.
Ademais, a orientação do STJ é de que o benefício pode
ser exercido a qualquer tempo quando em atividade o servidor, iniciando-se
o prazo prescricional a partir da inatividade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA NÃO USUFRUÍDA EM PECÚ-
NIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL: DATA
DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. PRETENSÃO PRESCRITA. RE-
CURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida antes da passa-
gem do Servidor para inatividade e que não foi desfrutada, tendo em vista o prin-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003632-12.2019.8.26.0047 -Voto no 30.632-JV
4
cípio da vedação do enriquecimento sem causa.
2. Porém, de acordo com o entendimento já pacificado por esta Corte, a data da
aposentadoria do Servidor é o termo inicial para a contagem do prazo prescricio-
nal quinquenal para requerer a conversão, independentemente do
direito estar sendo requerido pelo próprio Servidor ou por seus beneficiários.
3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RMS 27796 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA 2008/0206798-6, Relator(a) Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 03/02/2009, Data da Publicação/Fonte DJe
02/03/2009).
A FESP ora concorda, ora discorda desse elementar direito
de seus servidores, mas a jurisprudência é tranquila. Mesmo aposentado a
pedido, o servidor faz jus ao benefício não gozado quando estava em ativi-
dade, conforme tranquila jurisprudência da Corte:
Apelação Cível Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Da-
nos Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela Servidor Público Inativo Pro-
fessora estadual aposentada Licença-prêmio não usufruída quando em atividade
Pretensão de pagamento em pecúnia Indenização Possibilidade, sob pena de en-
riquecimento ilícito da Administração Alegação de impossibilidade da conversão
da licença-prêmio em pecúnia, ante a aposentação a pedido e que referido direito diz
respeito somente à fruição e não a direito patrimonial Pretensão de improcedência
da demanda ou de aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros e correção mone-
tária Cabimento parcial, ante o Reconhecimento da Repercussão Geral do Tema
810 do STF para aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros e à correção mone-
tária Alteração da r. sentença somente neste ponto - Recurso parcialmente provido
(Apelação 1000586-88. 2016.8.26.0283; Relator: Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Itirapina; Data do Julgamento: 15/05/2017).
Apelação Cível Servidora Estadual Aposentada Professora de Educação Básica II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003632-12.2019.8.26.0047 -Voto no 30.632-JV
5
- Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria
Irrelevância da aposentadoria ter sido voluntária Direito ao recebimento da van-
tagem em pecúnia, sem incidência de imposto de renda Inaplicabilidade dos crité-
rios de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09, ante a declaração de in-
constitucionalidade parcial proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal Utilização
do IPCA para corrigir monetariamente o débito Termo inicial da correção monetá-
ria que deve ser a data em que deveria ter ocorrido o pagamento - Juros moratórios
que devem ser calculados na forma da Lei n° 11.960/09 - Recurso voluntário da Fa-
zenda Estadual desprovido, com observação (Apelação 1017660-52.2015.8.26.0361;
Relatora: Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi
das Cruzes - VFP; Data do Julgamento: 08/05/2017).
APELAÇÃO CÍVEL Licença prêmio 1. Servidor Estadual Inativo. Licença-prêmio
não gozada Conversão em pecúnia Admissibilidade, sob risco de enriquecimento
sem causa da Fazenda do Estado Benefício da Administração com a não fruição do
direito Precedentes. 2. Juros de mora e correção monetária - Artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 Inaplicabilidade Norma de-
clarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso voluntário
desprovido e reexame necessário provido (Apelação / Reexame Necessário
1051833-56.2015.8.26.0053; Relatora: Cristina Cotrofe; 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 7a VFP; Data do Julgamento: 07/03/2017).
Com relação à sistemática de juros e correção monetária,
o Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou orientação no
sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve ser apli-
cada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min. Be-
nedito Gonçalves), quando a Fazenda Pública sofre condenação, indepen-
dentemente de sua natureza.
A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os
ju-ros de mora segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003632-12.2019.8.26.0047 -Voto no 30.632-JV
6
pança, nos termos da Lei 11.960/09, conforme decidido pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
Ante o exposto, mantenho a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui aduzidos; responde a FESP pelos ônus sucumbenciais,
conforme estabelecido na sentença; sem elevação de honorários não ter ha-
vido recurso voluntário da FESP. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR